Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005779-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DA SILVA FLAVIO - CPF: 066.868.981-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGOR MARQUES SILVA - CPF: 064.749.571-66 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - CPF: 025.647.801-56 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (ADVOGADO), ODONI CAMPOS RIBEIRO - CPF: 056.552.451-83 (APELANTE), EDER CARDOSO DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR CRUZ SILVA - CPF: 061.218.721-79 (TERCEIRO INTERESSADO), KALFFMEN DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 039.963.061-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.300.772/0001-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. AFASTAMENTO DO ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA POIS INTRÍNSECO AO TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. VIABILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA POR INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE QUE O AGENTE SE VALEU DO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19 PARA A PRÁTICA DO CRIME. TERCEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À NOVA PENA FIXADA. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme parâmetro fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/6 para cada vetorial negativamente valorada quando da análise das circunstâncias judiciais se mostra razoável, ressalvados os casos em que exaspera-se a pena-base em patamar superior por motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade desse aumento. Precedentes.

2. Os danos psicológicos causados pela prática do crime, quando intrínsecos ao delito em comento, já são valorados no próprio tipo penal, razão pela qual sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria deve ser afastada.

3. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência – genérica e específica – com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência.

4. Para que a agravante de calamidade pública (art. 61, II, “j” do Código Penal) se faça presente, no contexto da pandemia da Covid-19, é necessário que se demonstre concretamente que o agente se valeu desse contexto para a prática do crime.

5. A quantidade da pena de multa guarda proporcionalidade com a nova pena privativa de liberdade imposta aos réus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelos ora apelantes Daniel da Silva Flávio, Odoni Campos Ribeiro e Igor Marques da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou Daniel da Silva Flávio e Odoni Campos Ribeiro nas sanções do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I c/c art. 29 e 61, I, todos do Código Penal, impondo-lhes a pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como 80 (oitenta) dias-multa, assim como também condenou Igor Marques da Silva nas sanções do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I c/c art. 29, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como 60 (sessenta) dias-multa (ID 115131606).

Irresignados, interpuseram em separado os apelos, sendo um para os réus Daniel e Odoni e outro para o réu Igor. Desta feita, em síntese, pleitearam os dois primeiros réus
a)
a redução da pena-base, pois o critério utilizado pelo juízo teria sido desprovido de razoabilidade, bem como as consequências do delito não poderiam ter sido avaliadas como negativas;
b)
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea;
c)
o afastamento da agravante da calamidade pública, visto que ausente nexo de causalidade entre o crime e a agravante e, por fim,
d)
a redução da pena de multa por suposta desproporcionalidade (ID 115131635).

No que tange ao terceiro réu Igor, sua Apelação interposta contemplou
a)
a redução da pena-base, pois o critério utilizado seria desprovido de razoabilidade, além da impossibilidade das consequências do delito serem avaliadas de modo desfavorável;
b)
o afastamento da agravante da calamidade pública e
c)
a redução da pena de multa por desproporcionalidade. De modo um pouco diverso do que aduzido pelos demais réus, requereu também o
d)
o reconhecimento da atenuante da confissão (ID 115131639).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público Estadual. Neste particular, requereu o parcial provimento do apelo dos dois primeiros réus para conferir-lhes a compensação da confissão espontânea com a reincidência. De modo diverso, requereu o desprovimento do apelo interposto pelo terceiro réu (ID 115131642).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma a acolher totalmente as contrarrazões defendidas pelo órgão do Ministério Público de instância inferior. Dessa forma, remeteu suas razões em prol de atuação mais eficiente, nos termos da Recomendação no 57/2017/CNMP (ID 117015999).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelos réus, requerendo, em síntese, a redução da pena-base, a compensação entre circunstância agravante e atenuante, o afastamento da majorante de calamidade pública e a redução da pena-multa, conforme bem delimitado no relatório. Contudo, por terem sido interpostas duas Apelações, passo a fundamentar de acordo com os pedidos feitos por cada réu.

Daniel da Silva Flávio e Odoni Campos Ribeiro
:

No caso,
as razões recursais de ambos os réus são idênticas
. Ou seja, busca-se por intermédio do apelo a redução da pena-base por ter sido utilizado critério desprovido de razoabilidade, bem como a desconsideração das consequências do delito como avaliação negativas em relação a eles, além do afastamento da agravante de calamidade pública, compensação entre agravante e atenuante, fixação de regime prisional diverso do fechado e a redução da pena de multa por ser desproporcional – até porque, mesmo após a correta individualização da pena, foram condenados no mesmo
quantum
.

Antes de adentrar ao mérito em si, insta salientar que a pena prevista para o crime de roubo (art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I do CP),
tal como praticado, conforme provas robustas nos autos
, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos. De mais a mais, sabe-se que a dosimetria da pena é feita de forma a considerar, na primeira fase, o que dispõe o art. 59 do Código Penal e, para fixação correta da pena intermediária e a definitiva, ou seja, segunda e terceira fase da dosimetria, o que dispõe o art. 68 e outros do diploma penal,
in verbis
:

Art. 59 - O juiz, atendendo à
culpabilidade
, aos
antecedentes
, à
conduta social
, à
personalidade do agente
, aos
motivos
, às
circunstâncias
e
conseqüências do crime
, bem como ao
comportamento da vítima
, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Art. 68 - A
pena-base
será fixada atendendo-se ao critério do
art. 59
deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias
atenuantes e agravantes
; por último, as
causas de diminuição e de aumento
. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

No processo em tela, o juízo sentenciante considerou presentes como circunstâncias judiciais da primeira fase
o concurso de agentes
, de forma a deixar de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria e a
consequência psicológica da vítima
e demais funcionários do estabelecimento. Nesse sentido, quanto à primeira circunstância,
majorou a pena base em 02 (dois) anos
, acrescido de
mais 01 (um) ano
da segunda circunstância, totalizando 07 (sete) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Assim sendo, sabe-se que cabe ao julgador sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme seu livre convencimento motivado. Todavia, entendo que o montante exasperado quando da avaliação do juízo sentenciante não se mostra razoável.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetro de 1/6 para cada vetorial negativamente valorada quando da análise das circunstâncias judiciais. Isso não quer dizer, contudo, que não possa ser exasperada a pena em patamar superior ao exposto, mas sim que para tanto seja apresentada motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade desse aumento, conforme se verifica no julgado a seguir:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. 3/5 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
.

- No cálculo das penas dos crimes da Lei de Drogas, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas).

- Na hipótese, a pena-base do agravante foi exasperada em 3/5 sobre o mínimo legal, com fundamento na desvaloração dos vetores da quantidade e natureza das drogas apreendidas e dos antecedentes criminais.

- Ambos os vetores judiciais foram desfavorecidos com remissão a particularidades do caso concreto que em muito desbordam do ordinário do tipo, a ponto de autorizar o incremento punitivo em patamar acima do prudencialmente recomendado. De fato, a quantidade das drogas apreendidas foi elevada e a sua natureza particularmente deletéria: trata-se de 2 porções de crack, pesando 237,30 gramas e 1 invólucro plástico contendo cocaína, com peso líquido de 46,93 gramas (fl. 127). Ademais, o paciente conta com cinco anotações de condenações criminais aptas a configurar os maus antecedentes.

- O acórdão da origem não definiu ao certo a fração de elevação da pena-base atribuída a cada um dos vetores negativados, mas não há flagrante desproporcionalidade no resultado do aumento combinado, no total de 3/5 sobre o mínimo legal.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 729.103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

Não obstante, o juízo sentenciante utilizou como circunstância judicial desfavorável o abalo psicológico sofrido pelas vítimas. Entretanto, em que pesem existirem no caso concreto, estes danos psicológicos causados são intrínsecos ao delito de roubo – que é praticado mediante violência – e, por isso, já são valorados no próprio tipo penal, de forma a ser afastada sua valoração na primeira fase da dosimetria. A propósito, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTES NAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM JUÍZO – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – VÍTIMAS QUE CONFIRMAR A AÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – MAJORANTE MANTIDA – 3) PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA PELO CONCURSO DE AGENTES – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 32 DO TJMT – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
ABALO PSICOLÓGICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO PARA INCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
4) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA –

PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA – 5) CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES EM UM ÚNICO CONTEXTO – PLURALIDADE DE BENS OFENDIDOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há se falar em insuficiência probatória do crime de roubo majorado, diante das provas colhida nos autos, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, diante dos depoimentos das vítimas e as circunstâncias do caso concreto demonstrando a participação do réu no roubo, mormente se o álibi apresentado não tem qualquer respaldo no conjunto probatório.

2. Não comprovada a tese defensiva do uso de simulacro (ônus da defesa), especialmente pelo fato da vítima ter confirmado em juízo a existência de arma de fogo imperiosa a manutenção da causa de aumento, lembrando que a ausência de exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa de aumento.

3. Havendo duas ou mais majorantes, é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento firmado no Enunciado Criminal 32 d0 TJMT
; 3.1. Inviável o incremento da pena-base em face das consequências do crime com fundamento no trauma psicológico se não restar efetivamente comprovado nos autos que tal existência de temor além daquele já previsto e esperado no delito roubo.

4. A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal." (Enunciado n. 18 - TURMAS CRIMINAIS TJMT).

5. Demonstrado que por meio de única ação, o apelante e demais comparsas lesionaram patrimônios pertencentes a vítimas distintas, de modo que a situação incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença, a qual encontra-se em sintonia com Enunciado 34 deste Tribunal de justiça.

(N.U 0000448-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado no DJE 11/02/2022
)

Por essa razão, ante o exposto acima, entendo que ambos os réus mencionados fazem jus a uma nova dosimetria.
Dessa maneira,

na primeira fase, reconheço o concurso de agentes como circunstância judicial, majorando-a em 1/6 e afasto a vetorial do abalo psicológico, de forma a fixar a pena-base em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa
, já que os dois realizaram em conjunto o delito descrito na denúncia.

Quanto a segunda fase da dosimetria, tem-se a reincidência do réu Daniel da Silva Flávio (art. 63, Código Penal) por ter sido condenado no Processo 0013017-98.2018.8.11.0064, da mesma maneira que ostenta tal agravante o réu Odoni Campos Ribeiro, conforme Processo 2000025-87.2020.8.11.0036,
majorando a pena de ambos em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa
, bem como pela existência de confissão espontânea, atenuando a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa. Não obstante, o juízo
a quo
considerou que o crime havia sido praticado em período de calamidade pública provocada pela pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-19) reconhecida pelo Decreto Legislativo 06/2020, de modo a inseri-los no que dispõe o art. 61, II, “j” do diploma penal, razão pela qual
majorou a pena em mais 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa
.

Porém, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no concurso de agravantes e atenuantes,
principalmente quando for entre reincidência e confissão
, de que pode haver a compensação integral entre ambas. Nesse sentido, ressalva-se apenas os casos de multirreincidência, quando o réu ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, de modo a preponderar a circunstância agravante – o que não é o caso aqui:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO)
EM CONCURSO FORMAL DE DELITOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência - genérica e específica - com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência.

Na oportunidade, esclareceu o Ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado. Precedentes.

2. No caso, a condenação definitiva anterior dos réus pelo mesmo delito, por não encerrar maior desvalor das condutas, não justificaria a aplicação de fração de aumento superior à mínima, na segunda etapa da dosimetria, razão pela qual mostrou-se evidente a desproporcionalidade do aumento em 1/3, operado em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência específica, o que justificou a readequação das penas com a exasperação da sanção no montante de 1/6.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 718.078/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022,
DJe 08/04/2022
)

Nos ensinamentos de Rogério Greco (2017, p. 1.207), “
no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes de idêntico valor, a existência de ambas levará ao afastamento das duas, ou seja, não se aumenta ou diminui a pena nesse segundo momento
”. Assim, entendendo o STJ que a confissão compensa-se com a reincidência – em outras palavras, atribuindo a cada uma idêntico valor – é que se repousa razão para alterar a dosimetria de ambos os réus nesta segunda fase, uma vez que o juízo sentenciante assim não o fez, embora tenha aplicado as duas com valores diferentes.

Além do mais, para que incida a agravante de calamidade pública (art. 61, II, “j” do Código Penal) indicada pelo juízo
a quo
, faz-se necessária a demonstração concreta de que o agente se valeu do contexto da pandemia da Covid-19 para a prática do crime. Aliás, este entendimento veio como orientação jurisprudencial sobre a Covid-19, feita pelo STJ (HC 660930/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021; AgRg no HC 677124/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021 e AgRg no HC 655924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) – o que não se verificou presente no caso.

Atento a realidade dos fatos e de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, entendo ser necessário realizar
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão para ambos os réus
. De igual modo, por não restar provado nos autos que o crime foi cometido beneficiando-se eles da pandemia da Covid-19,
de rigor o afastamento desta agravante, de maneira a fixar a pena intermediária do réu Daniel e do Odoni em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, mantenho reconhecida a causa de aumento da pena relativa ao emprego da arma de fogo, conforme art. 157, § 2o-A, I do diploma penal. Dessa forma, deixo de alterar o
quantum
de 2/3 aplicado pelo juízo
a quo
por inexistir qualquer tipo de desproporcionalidade no caso – até porque é essa a ordem emanada no dispositivo supra indicado.
Assim, fixo a pena definitiva de ambos os réus em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, mais 18 (dezoito) dias-multa
, de forma que dá-se por enfrentada a matéria no que tange a desproporcionalidade da pena privativa de liberdade e de multa
.

Por derradeiro, quanto à fixação de regime diverso do fechado, entendo não assistir razão ao pleito. Isso porque ambos os réus são
reincidentes
(Daniel da Silva Flávio – processo executivo de pena no 0013017-98.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado em 08 de maio de 2018; Odoni Campos Ribeiro – processo executivo de pena no 2000025-87.2020.8.11.0036, com trânsito em julgado em 25 de junho de 2020, sendo que os fatos descritos no processo ora em julgamento ocorreram em 07 de março de 2021), por ser pedido incompatível com o que disposto na norma do art. 33, § 2o, “b” do diploma penal.

Igor Marques da Silva:

Quanto ao último réu, verifica-se que em suas razões sustentou que seria necessária a redução da pena-base, pois o critério utilizado seria desprovido de razoabilidade, além da impossibilidade das consequências do delito serem avaliadas de modo desfavorável. De mesma sorte, requereu o afastamento da agravante da calamidade pública e a redução da pena de multa por desproporcionalidade, além do reconhecimento da atenuante da confissão.

No caso, o juízo sentenciante considerou presentes como circunstâncias judiciais da primeira fase
o concurso de agentes
, de forma a deixar de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria e a
consequência psicológica da vítima
e demais funcionários do estabelecimento. Nesse sentido, quanto à primeira circunstância,
majorou a pena base em 02 (dois) anos
, acrescido de
mais 01 (um) ano
da segunda circunstância,
totalizando 07 (sete) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Todavia, de igual forma, conforme explicado e aplicado aos outros réus, levando-se em conta o que entende o Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação de 1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada e não tendo sido provada qualquer outra causa que justifique aumento em fração superior (AgRg no HC 729.103/SP, STJ), a readequação se torna a medida de rigor. Modo igual, considerando que os danos psicológicos sofridos pelas vítimas são intrínsecos ao delito de roubo, próprios do tipo penal, necessário seu afastamento nesta parte da dosimetria.
Dessa maneira,

na primeira fase, reconheço o concurso de agentes como circunstância do crime, majorando-a em 1/6 e afasto a vetorial dos abalos psicológicos sofridos pela vítima, de forma a fixar a pena-base em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

Quanto a segunda fase da dosimetria, o Douto Juízo majorou a pena do réu Igor aplicando o art. 61, II, “j” do diploma penal, por ter considerado que o crime foi praticado em período de calamidade pública provocada pela pandemia de Covid-19, no
quantum
de
01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa
. Por fim, diferentemente do que expõe sua defesa, a confissão espontânea foi considerada como atenuante, reduzindo a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa.

Neste particular, por não ter sido o crime cometido de maneira que o agente se valeu especificamente do contexto da Covid-19 para praticá-lo, de rigor seu afastamento (HC 660930/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021). Assim sendo,
afasto a agravante da calamidade pública e mantenho a confissão como atenuante em 1/6, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal – visto que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”,
a teor da Súmula 231/STJ.

Por derradeiro, na terceira etapa da dosimetria, mantenho reconhecida a causa de aumento da pena relativa ao emprego da arma de fogo, conforme art. 157, § 2o-A, I do diploma penal. Dessa forma, deixo de alterar o
quantum
de 2/3 aplicado pelo juízo
a quo
por inexistir qualquer tipo de desproporcionalidade no caso, de forma a
fixar

a pena definitiva do réu em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Via de consequência, quanto a este réu em específico, fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena, por não ser reincidente. Aliás, tal medida se faz com esteio no art. 33, § 2o, “b” do Código Penal.

Ante todo o exposto,
conheço
das duas Apelações interpostas e, no mérito,
dou parcial provimento
à irresignação dos réus Daniel da Silva Flávio e Odoni Campos Ribeiro, para revisitar a dosimetria da pena dos condenados, porém mantendo-os no regime fechado em decorrência da reincidência. Assim sendo, ao réu Daniel da Silva Flávio,
fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, mais 18 (dezoito) dias-multa.
Quanto ao réu Odoni Campos Ribeiro,
fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, mais 18 (dezoito) dias-multa.
Por fim, para o réu Igor Marques da Silva,
dou integral provimento à irresignação
para readequação do processo dosimétrico, de forma a
fixar a sua pena definitiva em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022